Tribunal: CARF
Processo: 13054.000406/2006-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GEORGE DA SILVA SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13054.000406/2006-11
ACÓRDÃO
3401-013.915 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GRUPO GERDAU EMPREENDIMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/01/2004
CRÉDITO. EXISTÊNCIA. VERDADE MATERIAL.
Inconteste a existência do crédito, a formalidade não pode ser obstáculo à
sua restituição.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/01/2004
CRÉDITO. EXISTÊNCIA. VERDADE MATERIAL.
Inconteste a existência do crédito, a formalidade não pode ser obstáculo à
sua restituição.
Recurso parcialmente provido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso para dar parcial provimento, reconhecendo a existência do crédito vindicado e a
possibilidade de compensação, nos estritos termos da informação ECOJ2 – 6.877/2023.

Assinado Digitalmente
George da Silva Santos – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente
Fl. 1269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.915 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13054.000406/2006-11
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, George da
Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

RELATÓRIO
Em 19 de novembro de 2019, na adoção da Resolução no 3401-001.889 – 3a Seção
de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária, o presente caso foi assim contextualizado (e-fls.
797/804):

Reproduz-se na íntegra o relatório dos fatos narrados pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Porto Alegre (RS) quando
do julgamento da manifestação de inconformidade:
Trata o presente processo do Pedido de Restituição em
Formulário de Papel (fl. 01) entregue em 13 de junho de 2006,
através do qual a interessada pleiteia a restituição de créditos de
Cofins e Pis totalizando em R$2.312.777,42, explicando como
Motivo do Pedido tratar-se de crédito decorrente de Mandado de
Segurança impetrado em 08.04.1999 visando o reconhecimento
da inconstitucionalidade da ampliação da base de cálculo do PIS e
da Cofins pela Lei 9.718, de 1998, e cuja sentença transitada em
julgado resultou que os recolhimentos foram efetivados a maior
do que o devido das suas contribuições, que seria passíveis de
restituição nos termos do artigo 165, I do CTN, e art. 2o, I da
Instrução Normativa SRF no 600, de 2005. Considera que os
créditos, por serem oriundos de decisão em mandado de
segurança, não teriam sua restituição prevista entre as hipóteses
em que cabe a apresentação do pedido através da utilização de
PER/DCOMP. Seu raciocínio é que a IN SRF no 600 não contempla
a ação mandamental, referindo-se apenas à ação de repetição de
indébito, conforme seus artigos 50, §2o, e 51§2o, inciso V.
Também argumenta que a utilização de PER/DCOMP inviabilizaria
o aproveitamento de créditos decorrentes de pagamentos
efetuados há mais de 5 anos, conforme explicitado no artigo 26
§10 da mesma IN.
(...)
Em 13.06.2006 e 16.08.2006 a contribuinte apresentou
Declarações de Compensação, nas quais declara que os créditos
são os constantes no Pedido de Restituição apresentado e que
originou o presente processo, e que os débitos que pretende
extinguir por compensação são PIS não cumulativo e Cofins não
cumulativa de maio de 2006. A DRF em Novo Hamburgo analisou
Fl. 1270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.915 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13054.000406/2006-11
3
o pedido de Restituição através do Despacho Decisório DRF/NHO
no 310, de 20 de outubro de 2006 (fls. 560-570), bem como o teor
do pedido judicial formulado e a sentença transitada em julgado,
assim como a legislação que norteia os procedimentos de
restituição, ressarcimento e compensação. Com base nestes
elementos, considerou, preliminarmente, não formulado o pedido
de restituição já que a contribuinte não se utilizou do formulário
adequado (PER/DCOMP eletrônica, de acordo com os termos do
artigo 31 da IN SRF no 600, de 2005), e no mérito, indeferiu o
pedido de restituição, não homologando as compensações, pela
ocorrência da decadência relativamente aos pagamentos
anteriores a 13.06.2003, com base no Código Tributário Nacional
e Lei Complementar 108/2005.
(...)
Cientificada do Despacho Decisório, contribuinte apresentou
tempestivamente sua manifestação de inconformidade dentro do
prazo fixado para tal na ordem de intimação, com o fim de
reverter o decidido pela DRF em Novo Hamburgo. Argumenta que
o direito creditório nasceu da sentença do Mandado de Segurança
que questionou a constitucionalidade da Lei no 9.718, de 1998,
sendo relativo aos pagamentos de PIS/PASEP e Cofins efetivados a
maior que o devido entre fevereiro de 1999 e janeiro de 2004.
Entendeu que não seria viável a aplicação do artigo 51 da IN SRF
n. 600, de 2005, mas do artigo 26, §5o da mesma IN, pleiteando,
como consequência, a restituição em formulário de papel –
Pedido de Restituição, e não via PER-DCOMP eletrônica.
Analisa que a decisão dividiu-se em duas partes, sendo a primeira
que considerou não formulado o pedido por ter sido apresentado
em papel, e a segunda que não homologou as compensações e
considerou decaído o direito à restituição para pagamentos
anteriores a 13.06.2001.
(...)
No mérito, a Delegacia de Julgamento afastou a ocorrência de
decadência do direito da contribuinte, justificando tal decisão no fato de que o
trânsito em julgado do Mandado de Segurança só se deu 10 de fevereiro de 2006,
o que atrai a aplicação do artigo 170 do CTN, bem como do artigo 51, §2o, IV da IN
SRF no 600/2005.
Em que pese ter acolhido em parte o que foi argumentado na
manifestação de inconformidade para afastar a configuração da decadência, a
Delegacia de Julgamento recorrida manteve a interpretação da DRF de origem
para considerar o pedido de restituição como não formulado.
A razão para manter o crédito tributário se pautou em critério
puramente formal, como reconhecido de forma expressa na
decisão da DRJ:
Entretanto, a maneira como foi formulado o pedido, existe sim,
obstáculo à concessão do pleito da interessada no presente
processo, que consiste no descumprimento a pressuposto formal
Fl. 1271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.915 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13054.000406/2006-11
4
estabelecido na legislação que rege a restituição e compensação
no âmbito da Receita Federal do Brasil.
Verifica-se que a contribuinte errou ao apresentar Pedido de
Restituição em formulário papel e sem o pedido de habilitação
prévia dos créditos.
Neste aspecto, correto o entendimento da DRF de origem, já que
as consequências deste erro estão perfeitamente claras no §2o do
artigo 31 da Instrução Normativa SRF no 600, de 2005, que trata
das condições em que será considerado não formulado o pedido
de restituição e de ressarcimento e não declarada a compensação.
(...)Conforme bem salientado pela Delegacia de origem, o pedido
de restituição ou declaração de compensação dos créditos objeto
deste processo amparado em ação de mandado de segurança,
poderia, sim ser formalizado eletronicamente via PER/DCOMP,
não havendo qualquer restrição nos artigos 50 e 51 da Instrução
Normativa SRF 600/2005, não sendo necessário observar os
requisitos do §2o do art. 50 no caso de ação mandamental
(desistência e renúncia da execução do título judicial, bem como a
assunção das custas e honorários advocatícios do processo de
execução). Tratando-se de ação mandamental, seria ainda mais
simples a formalização do pedido eletrônico de restituição, pois os
requisitos seriam apenas os do art. 51, sem haver necessidade
acerca de eventual execução judicial.
Em conclusão do caminho adotado pela DRJ exposto acima,
concluiu-se:
Antes o exposto, quanto à parcela em litígio, afasto a decadência
relativa aos recolhimentos indevidos de Pis e Cofins efetivados até
13.06.2001, tal como arguida pela DRF Novo Hamburgo.
Outrossim, voto por considerar o pedido como não formulado
face à inobservância da forma determinada nos atos regentes à
restituição e compensação.
Dessa decisão colegiada, interpôs-se recurso voluntário no dia 29
de novembro de 2011, ocasião em que se alega, de forma resumida:
- Impossibilidade de apresentação do pedido eletrônico de
restituição decorrente de ação mandamental, bem como de pelo sistema pleitear,
à época, pagamentos indevidos para além de 5 anos do momento em que se
estava preenchendo o PER/DCOMP.
- Entendimento do STJ de que sentença declaratória que, para fins
de compensação tributário, certifica direito de crédito do contribuinte que
recolheu indevidamente tributo, constitui título executivo que goza de seus
devidos atributos de exigibilidade, certeza e liquidez, sem a necessidade de
observar, por essa razão, normas administrativas exaradas pela Receita Federal.
- Exigência legal do artigo 74, §1o da lei 9.430/96exige apenas que
o sujeito passivo, para assegurar seu direito de compensação, entregue
declaração que conste informações sobre o crédito utilizado. Por essa razão,
questiona se Instrução Normativa da Receita Federal poderá obstaculizar
Fl. 1272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.915 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13054.000406/2006-11
5
exercício de direito que na própria lei não prevê ser realizado por meio de tantas
formalidades.
- À época da apresentação do Pedido de Restituição, segundo a
recorrente, a jurisprudência administrativa ainda não tinha tornado pacífico o
entendimento sobre como deveria operar os casos em que o crédito advinha de
sentença transitada em julgado em sede de mandado de segurança.
Por fim, pugna o recorrente:
ANTE O EXPOSTO, é oferecido o presente recurso, mediante o
qual a recorrente espera a reforma integral da decisão que julgou
improcedente sua manifestação de inconformidade em relação à
decisão que considerou não formulado o pedido de restituição em
formulário e papel, bem como não considerou as declarações de
compensação realizadas com base no pedido de restituição, a fim
de que seja deferido o pedido de restituição e homologadas as
compensações que nela se fundam. Se acaso vier a ser mantida a
decisão da DRJ Porto Alegre, o que não se espera, requer-se em
pedido subsidiário, a exclusão da multa, juros de mora e
atualização monetária que poderiam incidir sobre eventual
exigência em relação aos créditos compensados.

Como diligência, a Turma deliberou o seguinte, a partir do voto do Relator,
Conselheiro João Paulo Mendes Neto:

Como se pode observar, as regras para conhecimento e
apreciação dos pedidos de declaração de compensação e pedido de
ressarcimento mudaram. Antes, por meio do artigo 31, §2o da IN SRF n. 600/2005,
a autoridade administrativa competente para apreciar os pedidos adotava
critérios mais rigorosos para que aqueles direitos pudessem ser conferidos aos
requerentes. Porém, de forma acertada, a Instrução Normativa que rege tais
relações se mostra compatível com o caso em tela, na medida que desde a
manifestação de inconformidade até o presente recurso, a contribuinte provou
que não tinha como realizar o preenchimento de forma adequada do sistema
PER/DCOMP (vide fls. 739/740).
Assim, tendo em vista o que foi alegado pela Recorrente, os
membros do colegiado, por maioria de votos, resolvem converter o julgamento
em diligência para que a unidade preparadora apure e analise os créditos relativos
à decisão judicial transitada em julgado, após seja intimado o contribuinte para,
caso queira, se manifestar em prazo não inferior a 30(trinta) dias, e, ao final,
sejam os autos remetidos a este Conselho para reinclusão em pauta e
prosseguimento do julgamento.

Fl. 1273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.915 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13054.000406/2006-11
6

O resultado da diligência consta da Informação ECOJ2 – 6.877/2023 (e-fls.
1257/1258), reconhecendo a existência de crédito.

A sociedade contribuinte manifestou-se à e-fls. 1264/1265 concordando com as
conclusões apresentadas.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro George da Silva Santos, Relator

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
Em último juízo de admissibilidade, conheço da impugnação.

2. DO MÉRITO RECURSAL
Como adiantado pelo Relatório, a Recorrente, em razão da concessão da ordem no
âmbito de um Mandado de Segurança, buscou, em 13 de junho de 2006, por meio de formulário
em papel, a restituição de créditos de PIS e COFINS, o que não foi acolhido por questões formais,
mais precisamente, por não se ter formulado o pedido via PER/DCOMP.

Pois bem.

Valiosas foram as considerações do então Relator, quando da proposição da
diligência:

A decisão impugnada por este recurso voluntário concebeu de
forma expressa que ̈a maneira como foi formulado o pedido, existe sim,
obstáculo à concessão do pleito da interessada no presente processo, que
consiste no descumprimento a pressuposto formal estabelecido na legislação que
rege a restituição e compensação no âmbito da Receita Federal do Brasil. ̈ O
equívoco da razão de decidir apresentada acima repousa no fato de que mesmo
que houvesse pressuposto formal estabelecido na legislação, caso ele instituísse
Fl. 1274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.915 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13054.000406/2006-11
7
uma sistemática cogente de peticionamento eletrônico, ele certamente seria
questionado em âmbito jurisdicional sobre carecer de constitucionalidade, por
violar o direito de petição previsto no artigo 5o, XXXIV, da CRFB/88:
XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do
pagamento de taxas:
a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos
ou contra ilegalidade ou abuso de poder;
Para afastar o entendimento adotado pela DRJ não é necessário ir
até o ponto de questionamento constitucional, mas é suficiente para que seja
decidido de forma distinta que se mostre que a lei não prevê nenhuma
obrigatoriedade com relação a forma como será exercido o direito de restituição,
ao contrário do que coloca a decisão recorrida.
A favor deste argumento caminha a Lei 9.430:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais
com trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição
administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de
restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante
a entrega, pela sujeito passivo, de declaração na qual constarão
informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos
débitos compensados.
(Grifou-se)
Nota-se que o direito previsto no caput do dispositivo é
exatamente o que é requerido nos autos e o §1o prevê que o mesmo será
exercido por meio da entrega de declaração na qual constarão informações
relativas aos créditos e aos respectivos débitos compensados.
A exigência formal que está prevista em lei (e não na Instrução
Normativa SRF no 600/2005) é mínima, pois se volta tão somente para a
necessidade de o pedido de compensação ser realizado mediante declaração que
conste determinadas informações. De uma interpretação rasa do dispositivo é
possível extrair que a exigência formal prevista em lei versa sobre o conteúdo da
declaração (constar informações) e não sobre a forma como ela será feita (se
mediante peticionamento eletrônico ou por formulário de papel.
Além de não representar obrigação derivada da lei (artigo 5o, II da
Constituição da República Federativa do Brasil), a Instrução Normativa SRF n.
600/2005 que outrora fundamental o não conhecimento do pedido de restituição
neste processo já não está vigorando.
Fl. 1275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.915 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13054.000406/2006-11
8
Ela foi revogada pela IN SRF n. 900/2008, a qual foi revogada por
outras duas IN, desaguando na atual que rege a compensação, restituição,
compensação, reembolso e ressarcimento no âmbito da Receita Federal, a
Instrução Normativa n. 1.717/2017.
O dispositivo que cabe mencionar para este julgamento é o que
versa sobre a forma que o pedido de ressarcimento e a declaração de
compensação deverão obedecer:
Art. 56. O pedido de ressarcimento e a declaração de
compensação devem ser efetuados mediante a utilização do
programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização,
mediante o formulário Pedido de Restituição ou de
Ressarcimento, constante do Anexo I desta Instrução Normativa,
ou mediante o formulário Declaração de Compensação,
constante do Anexo IV desta Instrução Normativa
(Grifou-se)
Como se pode observar, as regras para conhecimento e
apreciação dos pedidos de declaração de compensação e pedido de
ressarcimento mudaram. Antes, por meio do artigo 31, §2o da IN SRF n. 600/2005,
a autoridade administrativa competente para apreciar os pedidos adotava
critérios mais rigorosos para que aqueles direitos pudessem ser conferidos aos
requerentes. Porém, de forma acertada, a Instrução Normativa que rege tais
relações se mostra compatível com o caso em tela, na medida que desde a
manifestação de inconformidade até o presente recurso, a contribuinte provou
que não tinha como realizar o preenchimento de forma adequada do sistema
PER/DCOMP (vide fls. 739/740).

A importância de tais palavras, as quais subscrevo, é reforçada pela atual
jurisprudência, no sentido de que, inconteste a existência do crédito, a formalidade não pode ser
obstáculo à sua restituição.

Sublinhe-se que não há dúvidas quanto à existência do crédito, como pontua a
Informação ECOJ2 – 6.877/2023 (e-fls. 1257/1258), de cujo teor faço o registro:

Por Meio da Resolução no 3401-001.889 – 3a Seção de Julgamento
/ 4a Câmara / 1a Turma Ordinária, de fls. 797/804, requer o CARF o que segue:
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos,
converter o julgamento em diligência para que a unidade
preparadora apure e analise os créditos relativos a decisão judicial
transitada em julgado, após seja intimado o contribuinte para,
caso queira, se manifestar em prazo não inferior a 30 (trinta) dias,
Fl. 1276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.915 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13054.000406/2006-11
9
e, ao final, sejam os autos remetidos a este Conselho para
reinclusão em pauta e prosseguimento do julgamento.
Posteriormente peticiona o contribuinte às fls. 809/1.253 em
síntese:
Assim, serve a presente para anexar cópia integral do Processo no
11065.001843/2009-31, no âmbito do qual o crédito que deu
origem ao presente processo foi integralmente confirmado.
Afirma na referida petição que o crédito originário de R$
1.442.196,22
foi
objeto
de
compensação
homologada
no
processo
11065.001843/2009-31 no valor de R$ 537.475,09, restando assim um crédito de
R$ R$ 904.721,13, este objeto de pedido de compensação no presente processo.
De fato, conforme Relatório de Diligência exarado no processo
acima referido, de fls. 1.202/1.203, houve reconhecimento dos créditos
pleiteados, no caso COFINS de 02/1999 a 01/2004 e PIS de 02/1999 a 11/2002
originário do Mandado de Segurança no 1999.71.08.002415-4.
Como se verifica no Extrato do Processo 11065.721500/2017-05,
de fls. 1.246/1.248, ocorreu a extinção por compensação dos débitos declarados
nas DCOMP’s, o que resultou num saldo credor atualizado de R$ 910.872,88
originário do Mandado de Segurança no 1999.71.08.002415-4, conforme Extrato
do Processo 11065-001.843/2009-31, de fls. 1.256.
Conforme
Demonstrativo
constante
do
processo
11065-
001.843/2009-31,
de
fls.
1.205/1.208,
extrai-se
os
créditos
originais
remanescentes após a compensação homologada no processo 11065-
001.843/2009-31, que remonta um total de R$ 580.501,80.
Dê-se ciência do presente Despacho para manifestação do
contribuinte num prazo de 30 (trinta) dias em relação ao crédito original apurado
no valor de R$ 580.501,80 relativo ao processo judicial 1999.71.08.002415-4.

Entendo, portanto, que, forte na verdade material, a impugnação deve ser acolhida.

2. DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e dou-lhe parcial provimento, em
ordem a reconhecer a existência do crédito vindicado e a possibilidade de compensação, nos
estritos termos da Informação ECOJ2 – 6.877/2023 (e-fls. 1257/1258).

É como voto.
Assinado Digitalmente
George da Silva Santos

Fl. 1277
DF CARF MF
Original